Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANISTIA CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL 4.880/2012. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTIMAÇÃO SOBRE A DECISÃO. PEDIDO DE ANISTIA NÃO APRECIADO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Por força do art. 1o da Lei Distrital n. 2.834/2001 aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal n. 9.784/1999, que estabelece que o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão neles contidos ou a efetivação de diligências.
2. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (art. 26, §3o, da Lei n. 9.784/1999), de modo que a mera publicação no DODF, sem que haja mecanismo que acuse o seu recebimento, afasta a idoneidade da intimação.
3. No caso, a intimação via postal com aviso de recebimento foi remetida à endereço antigo da parte interessada, não observado o novo endereço constante na Licença de Funcionamento.
4. Havendo requerimento de anistia perante à Administração Pública, cujo pedido não foi apreciado, cumpre ao Poder Judiciário proceder sua análise e estende seus efeitos se preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 4880/2012.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.